Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-85.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO. DANO MORAL. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INOPERABILIDADE DOS SERVIÇOS. PRAZO DESARRAZOADO. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, que jugou procedentes os pedidos para condenar o Réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, em razão do bloqueio da conta bancária do consumidor por período desmedido e sem justificativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil do Banco e a proporcionalidade na fixação dos danos morais.
III. Razões de decidir
3. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, sendo aplicável, em regra, a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade.
5. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor.
6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: (I) Evidente a responsabilidade objetiva do Banco, porquanto houve falha na prestação dos serviços com a impossibilidade de efetivação das transações bancárias por prazo desarrazoado, não tendo a instituição financeira se desincumbido de afastar a sua responsabilidade ou demonstrar a correta prestação dos serviços; (II) o nexo causal decorre da falha na prestação do serviço na demora injustificada na normalização do sistema bancário e do dano experimentado pelo consumidor em ficar impossibilitado de utilização de seu saldo com a disposição de seu dinheiro; (III) para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização.